Tribunal: TJPA
Processo: 0006813-95.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006813-95.2018.8.14.0018

APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DA SILVA, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ANTONIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Antônia Conceição da Silva, para reconhecer o vínculo funcional desde 2006 e garantir o direito ao adicional por tempo de serviço relativo ao período de 2013 a 2018, e negou provimento à apelação do ente municipal quanto à fixação de honorários advocatícios. O Município alega omissão quanto à distribuição do ônus da prova e existência de decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada necessidade de inversão do ônus da prova; (ii) houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa; (iii) seria cabível a oposição de embargos declaratórios com o objetivo de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação completa quanto à comprovação do vínculo funcional da autora, por meio de portaria de nomeação, contracheques e demais documentos, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova.
4. Ausência de decisão surpresa, tendo sido oportunizado o contraditório e observados os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes à solução da controvérsia.
5. Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa.
6. Prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente. Aplicação da sistemática do prequestionamento ficto prevista no CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão nem decisão surpresa quando o acórdão enfrenta os fundamentos necessários à solução da lide, com base nas provas constantes nos autos. 2. Embargos de declaração não são meio hábil à rediscussão do mérito da decisão. 3. É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adotada, conforme a sistemática do prequestionamento ficto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, 5º, 6º, 81, 85, 98, §3º, 489, §1º, 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.150.589/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.10.2010.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Curionópolis
, contra Acórdão de ID nº 25301755, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação interposto por Antônia Conceição da Silva e negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou improcedente a
ação de cobrança
ajuizada pela autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora ajuizou ação de cobrança face ao Município de Curionópolis, alegando que exerce a função de técnica de enfermagem desde maio de 2006 e que teria direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período compreendido entre os anos de 2013 a 2018, uma vez que o ente municipal apenas iniciou o pagamento da referida verba a partir de 2019.

Em
sentença
, o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, reconhecendo a legitimidade da autora para pleitear o direito pretendido judicialmente, bem como a inexistência de litispendência, uma vez que a ação anteriormente ajuizada discutia a implantação do adicional por tempo de serviço, enquanto a presente ação trata exclusivamente do pagamento retroativo da verba. Contudo, quanto à prescrição, reconheceu que a autora somente poderia pleitear valores a partir de 2013, em razão do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No exame do mérito, a sentença concluiu que a parte autora não comprovou de forma inequívoca a prestação de serviço de maneira contínua ao longo do período pleiteado, entendendo que os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar o direito à percepção dos valores postulados.

Irresignada, a autora interpôs
Apelação Cível
, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois haveria nos autos provas documentais robustas que comprovariam o seu direito, incluindo portaria de nomeação, termo de posse e contracheques referentes ao período laborado, além de declaração emitida pelo próprio Município confirmando sua relação funcional com a administração pública desde 2006. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecido o direito ao pagamento das parcelas retroativas do adicional por tempo de serviço, relativas ao período de 2013 a 2018.

O
Município de Curionópolis
também interpôs
Apelação Cível
, alegando que, embora a sentença tenha julgado improcedente a ação, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. Sustenta que, conforme previsto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade de justiça, a obrigação de pagar os honorários não deve ser afastada, mas apenas ter sua exigibilidade suspensa. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e fixados honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau não emitiu parecer, por entender desnecessária sua intervenção.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento das Apelações Cíveis, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação cível, dando provimento ao recurso da autora
, para reformar em parte a sentença, para reconhecer o vínculo efetivo com o Município de Curionópolis desde 2006 e, consequentemente, garantir o direito ao adicional por tempo de serviço no período de
2013 a 2018
, em tudo observando a prescrição quinquenal, das parcelas anteriores à propositura da ação,
e nego provimento ao recurso do Município.

Ante a sucumbência recursal do Município de Curionópolis, não tendo a sentença fixado honorários anteriormente, sendo a sentença ilíquida, devem os honorários de sucumbência, serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Face a esse Acórdão, o
Município de Curionópolis
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para prequestionar a existência de decisão surpresa, o que configura ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao princípio da vedação da decisão surpresa, alegou, ainda, omissão quanto a inversão do ônus da prova, visto que somente a autora pode comprovar o vínculo contínuo da prestação de serviço perante o Ente Municipal. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada e seja aceito para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de decisão surpresa no Acórdão recorrido, configurando ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao princípio da vedação da decisão surpresa, e omissão quanto a imposição de inversão do ônus da prova, visto que somente a autora pode comprovar o vínculo contínuo da prestação de serviço perante o Ente Municipal.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Em análise dos autos, verifica-se que a autora apresentou prova documental idônea e suficiente a demonstrar que é servidora efetiva do Município de Curionópolis, tendo ingressado nos quadros da administração pública por meio de concurso público, conforme se extrai da
Portaria de Nomeação 101/2006 - GP, de 04 de maio de 2006 (Idº 20836920 - Pág. 11)

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação do vínculo funcional, restando demonstrado de forma inequívoca que a parte autora ocupa o cargo de técnica de enfermagem desde
04 de maio de 2006
.

Entendo que a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, ser servidora pública nomeada desde 2006.

Os próprios contracheques juntados pela autora, embora sejam de anos mais recentes (2016, 2018, 2021), constam a informação de que a autora é servidora efetiva, com data de admissão em 01/01/2006.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar, como pretende o requerido, que não havia pedido exoneração nesse período, que não estava cedida e que estava efetivamente trabalhando. Ora, evidente que a prova negativa do serviço prestado pela autora compete ao Município, que deve ter os registros funcionais da servidora.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

(...)

Dessa forma, a sentença que concluiu pela ausência de comprovação da relação funcional não se sustenta, impondo-se a
reforma da decisão
para reconhecer o direito da autora ao adicional por tempo de serviço no percentual devido, considerando-se o período de vínculo comprovado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei Municipal nº 1.102/2014, a ser calculado em fase de liquidação de sentença.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, tão pouco violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do princípio da vedação da decisão surpresa, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025